Tribunal: TJMT
Processo: 1018062-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018062-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 034.814.661-29 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA –
1)
REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – IMPROCEDÊNCIA -

REINCIDENTE E COMETIMENTO DO NOVO DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME MAIS BRANDO - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVIDENCIADO O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - MEDIDAS CAUTELARES INEFICIENTES/INADEQUADAS –
2)

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPERTINÊNCIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA – ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva (reincidência) e porque o paciente cometeu novo crime, mesmo enquanto cumpria pena (por crime anterior) em regime aberto, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo, pelas mesmas razões, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência/inadequação para impedir a reiteração criminosa.

2 -
A prisão preventiva não viola o Princípios da Homogeneidade, pois tem natureza meramente processual e acautelatória, com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de condenação, sendo inviável conjecturar neste momento processual sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser eventualmente aplicado em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto em favor de
AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS,
em que se noticia coação ilegal e se aponta
como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT
.

O Impetrante narra que o paciente foi preso em
flagrante
pela prática, em tese, do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(
art. 16 da Lei n. 10.826/2003)
e que, posteriormente, a prisão foi
convertida em preventiva
para
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal.

Sustenta, em linhas gerais que:
1)
o crime
não é
daqueles praticados mediante
violência ou grave ameaça
;
2)
que o paciente, na verdade, havia
encontrado a arma de fogo na rua
e apenas colocou-a dentro do carro;
3)
a
pena máxima não ultrapassa 6 anos de reclusão
e que, portanto, se condenado, o paciente dificilmente ser-lhe-á fixado um regime prisional mais gravoso do que o
semiaberto
;
4)
a decisão é
vaga e desprovida de fundamentação
idônea
3)
o paciente é pessoa bem vista, com
residência fixa, família constituída e merece uma chance
;

5)
é
possível substituir
, a preventiva, por
outras medidas cautelares
não prisionais (art. 319, CPP).

Pugna, pois, a concessão da ordem para que a preventiva seja
revogada com ou sem aplicação de outras medidas cautelares alternativas
.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 178263176).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 178842197).

A d. PGJ opinou pela
denegação da ordem
, em parecer em que preferiu não elaborar sumário (Id. 179541654).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS
foi preso em flagrante na noite de 31/07/2023, portando, em seu carro, uma pistola Glock n. XS061, de calibre .45, com 13 munições intactas.

Pelo que consta, naquela noite, uma guarnição policial estava realizando rondas pelo bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste e se deparou com o paciente, dirigindo um veículo com faróis apagados, em uma rua escura e erma.

A guarnição policial se aproximou do carro e então, o paciente rapidamente, ligou os faróis, mas saiu em alta velocidade, atravessando as ruas preferenciais; a polícia deu ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, e apenas no terceiro aviso foi que o paciente parou o veículo permitindo, então, os procedimentos operacionais e a busca veicular.

E após os informes judiciais bem como, apresentado o parecer da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

Independente do crime capitulado no art. 16, da Lei n. 10.826/2003 prever pena máxima de 6 anos de reclusão, e não ser daqueles praticados com violência e grave ameaça, o fato é que há previsão legal autorizando a prisão preventiva para aqueles que são flagrados portando ou possuindo arma de fogo, nos termos do que prevê o art. 313, I, CPP (
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos
.

E nem se fale que a cautelar,
in casu
,
ofenderia o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade
porque, como já sabido e consabido, é

inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório, cautelar, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional eventualmente fixado.

Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Prosseguindo, ao contrário do que alega a defesa, concluo que a decisão aqui atacada está adequadamente fundamentada, em especial, na necessidade de
garantia da ordem pública
já que
o paciente possui PEP n. 2000035-21.2020.8.11.0008,
constando 3 condenações com trânsito em julgado, sendo pelo menos dois delitos de natureza grave (tráfico de drogas e roubo), remanescendo um crime de receptação.

Se não bastasse, de acordo com a decisão, no momento da prática do crime objeto deste
writ
, o paciente estava cumprindo pena em regime aberto, mas, mesmo assim, voltou a delinquir.

Tais fatos, pois, dão por satisfatórios os fundamentos apresentados na decisão objurgada, autorizam a prisão preventiva e, aliás, reforçam meu entendimento no sentido de que o paciente, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública, vem praticando crimes há certos anos e, portanto, seria prematura a concessão de sua liberdade, aqui, sem antes prestadas as informações judiciais e sem ouvir, também, o d.
parquet
de 2º grau.

Destaco do STJ:

(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E, deste e. TJMT:

Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ),
mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...).

(N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, em especial diante da
reincidência
ostentada, o art. 282, CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

(...) uma vez demonstrado o cabimento da prisão, afigura-se impossível a sua substituição por outras providências, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.
In casu,
ante os diversos registros criminais do paciente, inclusive reincidência (...), as acautelatórias menos gravosas se apresentam insuficientes para se alcançar a finalidade colimada com a custódia, qual seja, a imposição de óbice à reiteração criminosa. (TJMT - N.U 1004458-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 04/06/2017)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023